Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTOS DOS AUTOS. EXISTÊNCIA. CRÉDITOS TRABALHISTAS. CREDORES. CONCURSO.

1. Sabe-se que o processo tem começo por iniciativa das partes, mas continua por impulso oficial, a teor do artigo 2o do CPC. Também, que a resolução consensual dos conflitos, ainda que extrajudicial, deve ser estimulada pelos atores processuais e a qualquer tempo do processo (Art. 3o, §3o, CPC). Por fim, nesse mesmo Art. 3o, CPC, lê-se que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação jurisdicional.

2. Sendo o Juiz da causa o competente tanto para o impulso oficial do processo, quanto para zelar para que não ocorra nenhuma lesão ou ameaça a direito, em um contexto com mais de um credor, sobretudo porque titulares de créditos com a mesma natureza alimentar, não há que se falar em apreciação de acordo extrajudicial sem o prévio deposito judicial da quantia, ainda que a composição amigável de conflitos deva ser estimulada a qualquer tempo na demanda.

3. Havendo concurso de credores, é acertada a Decisão que condiciona a apreciação de acordo extrajudicial entabulado por um dos credores e um dos devedores em processo judicial na fase de cumprimento de sentença, sem que tenha sido efetivado depósito judicial da quantia, sob pena de caracterizar ato atentatório à Justiça, caso um ou ambos os acordantes possuam ciência da inscrição de penhora no rosto dos autos, de crédito com natureza trabalhista.

4. Recurso conhecido e desprovido.